Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-70.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-70.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM PEREIRA DIAS NETO

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE
DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.
DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000285-70.2018.8.05.0110
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOAQUIM PEREIRA DIAS NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .